Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Documentos novos. Supressão de instância. Ex-cônjuge. Insuficiência financeira do alimentante. Não demonstração. Impossibilidade momentânea da alimentanda de prover o autossustento. Comprovação. Manutenção da obrigação. Necessidade e possibilidade. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo ex-cônjuge em face da decisão, que fixou alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge virago.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou o binômio necessidade/possibilidade; e (ii) estabelecer se o ex-cônjuge virago possui condições de prover seu próprio sustento.
III. Razões de decidir
3. A análise dos documentos novos apresentados pelas partes não pode ser conhecida nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo medida excepcional e temporária.
5. Não demonstrada a insuficiência de recursos financeiros pelo alimentante, e tendo a alimentanda comprovado a impossibilidade momentânea de prover seu autossustento, a fixação dos alimentos provisórios nos moldes da decisão agravada revela-se razoável, considerando o binômio necessidade/possibilidade e em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709086-21.2019.8.07.0000, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 7/8/2019; APC 0738767-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 9/6/2022.